Tribunal: TJES
Processo: 5010046-56.2026.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010046-56.2026.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ANALLU GUIMARAES FIRME LORENZON

COATOR: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. CONCURSO INTERNO DE REMOÇÃO. CLÁUSULA EDITALÍCIA DE PERMANÊNCIA MÍNIMA NA LOTAÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por servidora pública efetiva contra ato que indeferiu sua participação no processo de remoção deflagrado pelo Edital nº 20/2026, sob o fundamento de que se encontra em estágio probatório e submetida à cláusula de permanência mínima prevista no Edital nº 01/2023 do TJES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a servidora em estágio probatório possui direito líquido e certo de participar do concurso de remoção; (ii) estabelecer se a cláusula de permanência mínima prevista no edital de concurso público ofende a legalidade; (iii) determinar se precedentes administrativos de remoção de servidores em situação alegadamente semelhante impõem a participação da impetrante por isonomia; (iv) definir se a primazia do concurso de remoção sobre a nomeação alcança servidora que não preenche requisito objetivo de participação; e (v) estabelecer se razões de saúde autorizam a participação em edital de remoção voluntária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige demonstração de ato ilegal ou abusivo que viole direito líquido e certo (art. 5º, LXIX, CF/88 e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

4. A cláusula de permanência mínima constante do edital de concurso público de ingresso não ofende a legalidade, pois o edital vincula a Administração e os candidatos, concretizando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

5. A Administração exerce legitimamente sua discricionariedade e sua auto-organização ao fixar período mínimo de lotação inicial, com a finalidade de garantir a continuidade da prestação jurisdicional, especialmente em comarcas deficitárias.

6. O silêncio das Leis Complementares Estaduais nº 46/1994 e nº 234/2002 não impede que o edital estabeleça critério temporário de permanência mínima na lotação inicial, por se tratar de critério de alocação de força de trabalho inerente ao poder hierárquico e diretivo da Administração.

7. A previsão da Resolução TJES nº 16/2017 de participação de “servidores efetivos” no processo de remoção não afasta a restrição específica do edital de ingresso, pois servidor efetivo é gênero que abrange tanto servidor estabilizado quanto servidor em estágio probatório.

8. A legalidade precede a isonomia, de modo que eventual remoção indevida de servidores em estágio probatório em processos anteriores não constitui paradigma normativo para perpetuação de erro administrativo.

9. A primazia do concurso de remoção sobre a nomeação de novos servidores somente aproveita aos servidores que preenchem os requisitos objetivos de participação no certame, não alcançando quem está temporariamente impedido por cláusula editalícia válida.

10. As razões humanitárias e os documentos médicos apresentados não autorizam a subversão do regime jurídico do concurso de remoção voluntária, pois eventual remoção por motivo de saúde segue procedimento administrativo próprio, autônomo e distinto da remoção por edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula editalícia que exige permanência mínima na lotação inicial de servidor em estágio probatório é válida quando voltada à continuidade do serviço público e inserida no âmbito da discricionariedade administrativa.

2. Servidor em estágio probatório não possui direito líquido e certo de participar de concurso interno de remoção quando o edital de ingresso prevê restrição temporária de movimentação.

3. A isonomia não obriga a Administração a repetir suposta ilegalidade praticada em processos administrativos anteriores.

4. A primazia da remoção sobre a nomeação somente beneficia servidores que preenchem os requisitos objetivos do concurso de remoção.

5. Razões de saúde devem ser examinadas em procedimento administrativo próprio de remoção por motivo de saúde, não em edital de remoção voluntária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 6º, § 5º, e 25; CPC, art. 487, I; Leis Complementares Estaduais nº 46/1994 e nº 234/2002; Resolução TJES nº 16/2017, art. 27, § 3º; Edital TJES nº 01/2023, cláusula 1.5; Edital TJES nº 20/2026.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 784; STF, MS nº 31.463/DF, Rel. Min. Luiz Fux, publicado em 25.08.2015; TRF1, AC nº 0064384-35.2013.4.01.3400, 1ª Turma, Rel. Des. Fed. Morais da Rocha, J. 05.12.2023; TRF1, AC nº 1001319-62.2017.4.01.3900, 2ª Turma, Rel. Des. Fed. João Luiz de Sousa, J. 21.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PROCESSO
Nº: 5010046-56.2026.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
(120)

IMPETRANTE
: ANALLU GUIMARAES FIRME LORENZON

COATOR
: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Anallu Guimarães Firme Lorenzon contra ato supostamente coator atribuído ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo e à Secretária de Gestão de Pessoas do TJES.

Narra a impetrante, servidora pública efetiva ocupante do cargo de Analista Judiciária - Especialidade Psicologia, que teve sua participação no processo de remoção deflagado pelo Edital nº 20/2026 indeferida, sob o fundamento de que se encontra em estágio probatório.

A impetrante, em síntese, sustenta: (i) a invalidade da cláusula 1.5 do Edital nº 01/2023: natureza regulamentar do edital e reserva legal; (ii) flagrante violação à isonomia - precedentes administrativos do próprio TJES; (iii) preterição arbitrária - precedência da remoção sobre a nomeação; (iv) motivação deficiente do ato coator; (v) razões humanitárias como reforço de proporcionalidade.

O pedido liminar foi apreciado e indeferido em Plantão Judiciário (ID 19782708).

Irresignada, a impetrante opôs Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes (ID 19791051).

O Embargos de Declaração não foi acolhido, conforme se verifica do ID 19864999.

Em petição de juntada (ID 20095615), a impetrante alega fato superveniente e formula pedido de tutela de urgência incidental.

O pedido de tutela de urgência incidental foi analisado e não concedido (ID 20135638).

Devidamente notificada, a autoridade coatora prestou informações (ID 20256719).

Instado a se manifestar, o Ministério Público informou que a pretensão cuida de interesse individual, disponível e titularizado por parte capaz, devolvendo o processo sem manifestação de mérito (ID 20355836).

Pois bem, constitui a ação mandamental remédio constitucional de relevante valor jurídico, cujo objetivo visa a correção de ato ou omissão manifestamente ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública que viole direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica, nos termos do artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, e do artigo 1º, da Lei de Mandado de Segurança.

A questão submetida à apreciação deste Tribunal Pleno consiste em examinar a existência, ou não, de direito líquido e certo da impetrante a figurar na lista e participar do concurso de remoção interno (Edital nº 20/2026), a despeito de se encontrar em estágio probatório e estar submetida à cláusula restritiva de permanência constante do edital de seu concurso público de ingresso (Edital nº 01/2023).

Inicialmente, a impetrante sustenta que a vedação à remoção durante o estágio probatório carece de previsão legal, notadamente nas Leis Complementares Estaduais nº 46/1994 e nº 234/2002, bem como na Resolução TJES nº 16/2017. Ocorre que a cláusula de permanência, previstas nos editais de concursos (no caso, a cláusula 1.5 do Edital nº 01/2023 TJES), não configura ofensa à legalidade.

O Edital é a lei do concurso e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, devendo-se obedecer o princípio da vinculação ao edital, que decorre justamente dos princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade.
Ao fixar o período mínimo de lotação inicial, a Administração Judiciária atua no exercício legítimo de sua discricionariedade e auto-organização, com o objetivo de garantir a continuidade da prestação jurisdicional, especialmente nas comarcas deficitárias.

O silêncio das Leis Complementares sobre a matéria não implica proibição de que o Edital estabeleça critério temporário de permanência mínima no lotação inicial, sobretudo quando se trata de fixação de critério de alocação de força de trabalho, inerente ao poder hierárquico e diretivo da Administração.

Do mesmo modo, o fato de a Resolução TJES nº 16/2017 prever a participação no processo de remoção os "servidores efetivos" (artigo 27, parágrafo terceiro) não compromete a restrição editalícia do certame de origem. O conceito de "servidor efetivo" é gênero, do qual o servidor "estabilizado" e o servidor "em estágio probatório" são espécies. A regra geral da Resolução deve ser compatibilizada com as regras específicas do Edital de ingresso que a servidora anuiu ao prestar o concurso, sendo plenamente lícita a restrição temporária do direito de movimentação horizontal (remoção) até a aquisição da estabilidade.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO.
CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA MÍNIMA NA LOCALIDADE PARA A QUAL O CANDIDATO FOI NOMEADO. PREVISÃO EM EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO PRECOCE
. DETERMINAÇÃO DO TRF/1ª REGIÃO.
REGRA QUE SE REVELA PROPORCIONAL, POSTO ACEITA PELOS IMPETRANTES E INSERIDA NA DISCRICIONARIEDADE DO PODER JUDICIÁRIO NO ÂMBITO DE SUA AUTOGESTÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE A ANÁLISE DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE FEITA PELA ADMINISTRAÇÃO
. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NESTE SENTIDO. DENEGAÇÃO DO WRIT. (STF, MS 31.463-DF, 9964394-26.2012.1.00.0000, Rel. Min. Luiz Fux, Publicado em 25/08/2015) - destaquei

Do mesmo modo:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CONCURSO INTERNO DE REMOÇÃO. ART. 36, III, "C" DA LEI N 8.112/90. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CANDIDATO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA NÃO OBSERVADA. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. A sentença proferida na vigência do CPC/2015 não está sujeita à remessa necessária, pois a condenação nela imposta não tem o potencial de ultrapassar o limite previsto no art. 496, § 3º, do novo CPC. 2. No caso dos autos,
o autor submeteu-se ao EDITAL/MPU Nº 5, DE 15.10.2013, que previu a cláusula de permanência mínima de 03 (três) anos no local de lotação como condição para participar de concurso de remoção, não tendo preenchido tal requisito. 3. O Plenário do STF, nos autos do MS 31463/DF, Relator Min. Luiz Fux, entendeu que a cláusula de permanência mínima na localidade em que o servidor for nomeado está em harmonia com a Constituição da República. A Corte fundamentou sua decisão argumentando que os servidores públicos em estágio probatório não têm direito líquido e certo de participação em concurso de remoção e que as vedações à participação de servidores em concurso de remoção estão no âmbito da conveniência e oportunidade da Administração, pois a manutenção do servidor no local em que lotado por período certo, desde que não excessivo, aprimora a prestação jurisdicional, evitando um comprometimento da continuidade do serviço público, o que revela a sua proporcionalidade
. 5. É inconcebível que a Administração lance edital de remoção interno, sem realizar prévio estudo e planejamento dos impactos gerados pelo remanejamento dos servidores, incluindo aí, previsão de serem removidos servidores para outras localidades, deixando para trás, clarão de lotação. Se a saída de um servidor da LANAGRO/PA causaria prejuízo ao interesse público, tal situação deveria ter sido previamente prevista pela Administração, limitando a participação no concurso interno de remoção dos servidores lá lotados. A alegação da ré de que novas circunstâncias fáticas que vieram a surgir é abstrata e genérica, e se torna desarrazoada na medida que o próprio setor onde o autor estava lotado foi favorável à sua remoção, conforme se vê do documento de fl. 189. 6.
O autor, ao tomar posse no cargo para o qual foi nomeado, tinha plena consciência que deveria observar o lapso temporal mínimo de lotação inicial imposto pela Lei, bem como das consequências advindas dessa decisão. Se naquele momento, achou oportuno investir-se no cargo público para o qual foi nomeado, assumindo, assim, o ônus de tal decisão, não cabe, agora, imputar à Administração a culpa pela privação a qual deu causa
. 7. Condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, §§2º e 3º, do CPC). 8. Remessa necessária não conhecida. Apelação da União provida. Sentença reformada. (TRF1, AC 0064384-35.2013.4.01.3400, Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Morais da Rocha, J. 05/12/2023) - destaquei

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO DE REMOÇÃO. PARTICIPAÇÃO. INTERSTÍCIO MÍNIMO NA UNIDADE DE LOTAÇÃO ATUAL. LEGALIDADE. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA NÃO SURPRESA. CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. OBEDIÊNCIA. DIREITO EXERCIDO E CONSUMADO. VAGA POSTERIOR DECORRENTE DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. NOMEAÇÃO DO CANDIDATO SUBSEQUENTE COM CLASSIFICAÇÃO INFERIOR. AMPARO LEGAL E EDITALÍCIO. VAGA NÃO DISPONÍVEL À DATA DA NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO VERIFICADA. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...) 2. A remoção, a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração, em virtude de processo seletivo, é a hipótese em que a Administração, a seu critério de conveniência e oportunidade, mediante requisitos objetivos, determina condições gerais para participação dos interessados, respeitando aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Assim, deve o servidor atender às exigências editalícias a fim de concorrer em igualdade com os demais inscritos e interessados nas vagas oferecidas, em respeito aos princípios da legalidade, da não surpresa e da vinculação ao edital. 3. (...)
O Supremo Tribunal Federal, nos autos do MS 31463/DF, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, cujo julgamento se deu em 25 de agosto de 2015, posicionou-se pela legalidade da cláusula de permanência mínima na localidade em que o servidor for nomeado, justificando, dentre outros fundamentos, que os servidores públicos em estágio probatório não têm direito liquido e certo de participação em concurso de remoção, que as vedações à participação de servidores em concurso de remoção estão no âmbito da conveniência e oportunidade da Administração e que a manutenção do servidor no local em que lotado por período certo, desde que não excessivo, aprimora a prestação jurisdicional, evitando um comprometimento da continuidade do serviço público, o que revela a sua proporcionalidade
. (Numeração Única: AC 0058822-50.2010.4.01.3400 / DF; APELAÇÃO CIVEL; Relator: JUIZ FEDERAL LUCAS ROSENDO MÁXIMO DE Araújo; Órgão: PRIMEIRA TURMA; Publicação: 17/08/2016 e-DJF1; Data Decisão: 29/06/2016). 4. (...) Não se verifica preterição de candidato na ordem de nomeação quando a vaga por ele preferida vier a ser preenchida por outro, com classificação inferior, se, à época da convocação, tal vaga não estava disponível, mas destinada a outro provimento. (Numeração Única: 0019766-35.2009.4.01.3500; REO 2009.35.00.020020-0 / GO; REMESSA EX OFFICIO; Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN; Órgão: SEXTA TURMA; Publicação: 06/06/2012 e-DJF1 P. 274; Data Decisão: 28/05/2012). 5. Não há que se falar em preterição quando da nomeação, se, ao candidato aprovado em concurso público, foi dada a oportunidade de escolha do local de exercício do cargo, observada a sua ordem de classificação, tendo o mesmo efetivamente tomado posse, em local diverso do pretendido, posto não existir vaga na lotação de sua preferência (MS 9.171/DF, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2004, DJ 01/07/2004 p. 170). (AGA 200901000263493, Desembargador Federal Francisco de Assis Betti, TRF1 - SEGUNDA TURMA, 04/12/2009). 6.
Na hipótese, o autor, servidor oriundo do 7º concurso para provimento de cargos das carreiras de analista e técnico do Ministério Público da União, que tomou posse e entrou em exercício em 01/03/2017 na Procuradoria da República no Município de Itaituba/PA, não havia cumprido o prazo de 01 (um ano) de permanência na unidade de sua lotação originária para participar do concurso de remoção regido pelo edital nº 27, de 16 de Junho de 2017, do Ministério Público da União. Assim, por força da vedação contida no item 2.1, a...tenham entrado em exercício até 27/06/2016 no cargo atual, o autor não faz jus a participar do concurso de remoção em testilha, bem assim de ser removido para a Procuradoria da República - Pará/Castanhal, sediada em Belém, simplesmente pelo fato de não ter sido preenchido, por meio do referido concurso interno, o clarão de vaga ofertado para o seu cargo neste local
. 7. Não prospera o argumento de que está havendo preterição do autor, no que diz respeito à ordem de classificação no concurso público, quando ele é impedido de concorrer no concurso de remoção a uma das vagas existentes no seu órgão, uma vez que foi observada, por ocasião do ato de nomeação, a ordem de classificação dos candidatos para preenchimento das vagas disponibilizadas pela Administração naquele momento, sob o crivo dos critérios de conveniência e oportunidade, inclusive, uma das vagas oferecidas foi aceita expressamente pelo autor. Agir de modo diverso afrontaria aos princípios da isonomia, impessoalidade, legalidade e supremacia do interesse público. 8.
A finalidade da cláusula refutada pela parte autora no edital que rege o concurso de remoção em questão não fere os preceitos constitucionais por ele levantados, pois foi criada no exercício do poder discricionário da administração, com o escopo de preservar, pelo prazo de 01 (um) ano a permanência do servidor no local de lotação atual, a fim de propiciar maior eficiência e a necessária continuidade na prestação do serviço público, sobretudo na preservação das peculiaridades da instituição, mormente na região norte do país, localidade em que a rotatividade de servidores é maior, o que resultaria num vácuo em algumas unidades do MPU, em detrimento do interesse público
. 9. Com efeito, diante das peculiaridades do caso e com esteio no princípio constitucional da legalidade, o interesse da parte autora, carente de justa causa, em coexistência com o interesse da administração pública, não tem o condão de outorgar a pretendida remoção. 10. Condenação do autor em honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), pro rata, considerando o valor diminuto atribuído à causa (Art. 85, § 8º do CPC). 11. Custas finais pelo demandante, sendo certo que a União é isenta por força legal, o litisconsorte passivo deve ser reembolsado do valor adiantado. 12. Remessa oficial e apelações da União e do litisconsorte passivo providas. Agravo interno prejudicado ante a perda superveniente do objeto, tendo em conta o julgamento do pedido principal. (TRF1, AC nº 1001319-62.2017.4.01.3900, Segunda Turma, Rel. Des. Fed. João Luiz de Sousa, J. 21/11/2023) - destaquei

No que se refere à alegação de que a Secretaria de Gestão de Pessoas deste Tribunal deferiu a remoção de servidores Contadores e Oficiais de Justiça em situação similar à da impetrante, aplicando de forma seletiva a Súmula nº 475 do Supremo Tribunal Federal, não prospera.

Em tese, se a Administração Judiciária cometeu equívocos em processos de remoção anteriores ao admitir servidores em estágio probatório contrariando o edital respectivo, tal ilação de ilegalidade pregressa não serve de paradigma normativo de forma a impor ao Judiciário a perpetuação do erro em processos posteriores sob o rótulo de “isonomia”. A legalidade precede a isonomia, e o poder de autotutela garante à Administração corrigir seus rumos.

Ademais, o entendimento do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal (Tema 784) de que o concurso de remoção tem primazia sobre a nomeação de novos servidores, aplica-se somente àqueles que preenchem os requisitos objetivos para a remoção, uma vez validada a cláusula editalícia que impede o deslocamento durante o estágio probatório, a impetrante não possui capacidade momentânea para o certame. O precedente apresentado na petição inicial (STJ, RMS 71.656-RO) tratou da impossibilidade de convocações fracionadas obstarem artificialmente o direito de remoção de candidatos aptos e legitimados, situação completamente diferente da que ora se examina. Portanto, não há preterição de um direito que a impetrante, legalmente, ainda não possui.

A impetrante sustenta, ainda, razões humanitárias como reforço de proporcionalidade e relaciona documentos, como o Relatório Multidisciplinar (ID 19781927), como prova do seu estado de saúde.

Apesar de ser uma situação delicada e importante do ponto de vista humano, se faz necessário diferenciar remoção a pedido da remoção por concurso de remoção. A Administração possui caminhos diferentes para cada caso.
A remoção feita por concurso de remoção fundamenta na conveniência, oportunidade e tempo de serviço (Edital nº 20/2026). Já a remoção por motivos de saúde (seja do servidor ou de um dependente) segue regras próprias, com processo administrativo separado, procedimento específico e análise da situação específica do servidor. Se a impetrante apresenta laudos médicos e chancela técnica atestando a necessidade da mudança de lotação (IDs 19781926, 19781925, 19781924 e 19781923), a via administrativa adequada é o requerimento de remoção por motivo de saúde (que independe de vagas no edital e possui tramitação autônoma). Tentar forçar a participação em um Edital de remoção voluntária subverte o regime jurídico-administrativo.

Por fim, restou esvaziada a utilidade prática da providência pretendida, uma vez que o pedido inicial tinha objetivo com prazo bem definido: garantir a participação da impetrante ou reservar uma das vagas ou suspender a sessão de remoção para comarca de Colatina constante do Edital nº 20/2026. Porém, a sessão aconteceu no dia 18 de maio de 2026 e foi homologada pelo Conselho da Magistratura. Como a Desembargadora plantonista indeferiu o pedido liminar, o calendário seguiu normalmente e o certame de remoção ocorreu sem a participação da impetrante, consumando-se o ato administrativo alvo e, pelo que consta, não teve inscritos para profissionais de psicologia, certame pretendido pela impetrante. Tal circunstância, embora não afaste o exame do mérito da pretensão mandamental, reforça a ausência de direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança.

Por todo o exposto,
denego a segurança
pretendida nesta via mandamental por ausência de direito líquido e certo, na forma do artigo 6º, parágrafo quinto, da Lei nº 12.016/2009 combinado com o artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários advocatícios, na forma do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

Eventuais custas remanescentes pela impetrante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator no sentido de denegar a segurança postulada, tendo em vista a inexistência de direito líquido e certo da impetrante em participar do processo de remoção de servidores enquanto ainda se encontra na fase de estágio probatório, visto que a regra constante no edital não afronta o princípio da legalidade.

Acompanho o eminente Relator, para denegar a segurança.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
Virtual

06.07.2026

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de denegar a segurança pretendida nesta via mandamental por ausência de direito líquido e certo, na forma do artigo 6º, parágrafo quinto, da Lei nº 12.016/2009 combinado com o artigo 487, I, do Código de Processo Civil.